Tribunal: TCU
Processo: 043.353/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2089/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 8478/2021-TCU-Primeira Câmara , proferido no processo a seguir relacionado, para fins de correção de erro material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos do instrumento legal, ora retificado. 1. Processo TC- Processo 043.353/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diretoria De integridade (controle Interno do Ministério da Saúde) (); Luis Fernando Antunes (XXX.106.567-XX); Luiz Sergio Pacheco (XXX.886.547-XX); Marcelo Duarte Silva (XXX.154.987-XX); Marcelo Trannin de Castro (XXX.075.317-XX); Marcia Antonio (XXX.820.467-XX); Marcia Gomes de Azevedo (XXX.545.687-XX); Marcos Franca Lima (XXX.476.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. retificar o subitem 9.2: onde se lê: "considerar legais os atos de aposentadoria emitidos em favor dos [...]", leia-se: "considerar legais os atos de admissão em favor dos [...]"; 1.7.2. retificar o subitem 9.3: onde se lê: "considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria dos [...]", leia-se: "considerar ilegais os atos de admissão emitidos em favor dos [...]".